Tribunal: TJES
Processo: 5002373-43.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002373-43.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA PEREIRA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO

CÍVEL Nº 5002373-43.2021.8.08.0014

APELANTE
: MARIA PEREIRA

APELADAS
: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA. e FUNDAÇÃO RENOVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESASTRE AMBIENTAL DO RIO DOCE. ATIVIDADE AGRÍCOLA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO INDIVIDUAL E DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por agricultora familiar contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de empresas mineradoras e da Fundação Renova, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto aos danos individualmente sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante comprovou o dano material e os lucros cessantes alegadamente sofridos em razão da restrição ao uso de recursos hídricos para irrigação de lavouras; (ii) estabelecer se restou configurado dano moral indenizável decorrente do desastre ambiental, à luz da responsabilidade civil objetiva ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental, ainda que fundada na teoria do risco integral, não afasta a necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e o prejuízo individual alegado.

4. A apelante não apresenta provas documentais idôneas capazes de demonstrar a efetiva perda de produtividade agrícola ou a existência de lucros cessantes, limitando-se a autodeclarações, declarações de terceiros e tabelas unilaterais.

5. Laudos técnicos produzidos para terceiros não se prestam a comprovar prejuízo específico ocorrido na propriedade da apelante.

6. A prova testemunhal, isoladamente, revela-se insuficiente para comprovar a extensão do dano material e os rendimentos auferidos com a atividade agrícola informal.

7. A existência de aposentadoria como fonte de renda afasta a presunção de comprometimento da subsistência exclusivamente pela atividade agrícola.

8. A ausência de demonstração concreta do prejuízo material inviabiliza, no caso, o reconhecimento do dano moral, que não pode ser presumido sem prova de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre o desastre ambiental e o prejuízo individual alegado.

2. A indenização por danos materiais decorrentes de atividade agrícola informal exige prova mínima e concreta da perda produtiva e dos lucros cessantes.

3. A configuração do dano moral em demandas individuais relacionadas a desastre ambiental pressupõe demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial, não sendo suficiente a alegação genérica de prejuízo.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL Nº 5002373-43.2021.8.08.0014

APELANTE
: MARIA PEREIRA

APELADAS
: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA. e FUNDAÇÃO RENOVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA PEREIRA
em face da r. Sentença de id. num. 17639741, prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da
Ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada pela apelante contra
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA. e FUNDAÇÃO RENOVA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em seu recurso (id. num. 17639742), a recorrente sustenta que restou devidamente comprovado o exercício da atividade agrícola em sua propriedade, bem como a utilização de recursos hídricos vinculados à bacia do Rio Doce para irrigação, cuja captação teria sido restringida em razão do desastre ambiental. Alega a necessidade de aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, sob a modalidade do risco integral dos danos ambientais, independentemente de culpa. Aduz a existência de danos materiais decorrentes da redução significativa da capacidade produtiva de suas lavouras, com impacto direto em sua subsistência. Defende a configuração de dano moral em razão da perda de renda, da interrupção da atividade profissional e do abalo à dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a condenação das apeladas ao pagamento de R$ 642.814,92 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, ou, subsidiariamente, a condenação por danos materiais e morais no valor de R$ 94.195,00, com base em tabela definida na ação coletiva nº 1016742-66.2020.4.01.3800.

Muito bem.
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação das requeridas ao pagamento de danos morais e materiais, sob o fundamento de que as provas apresentadas pela parte autora, ora apelante, foram insuficientes para demonstrar os danos individualmente sofridos em sua produção agrícola.

Extrai-se dos autos que a recorrente afirma residir na localidade de São João Grande, situada no Município de Colatina/ES, fato comprovado pelos comprovantes de residência carreados junto à exordial (id. num. 17639018), e requereu indenização por danos materiais e morais em razão do desastre nacionalmente conhecido na região do Rio Doce, com depósito de rejeitos de minério oriundos do rompimento da Barragem de Fundão nos afluentes do Rio Doce.

Para tanto, alega que exerce a atividade de agricultura familiar, de forma que o evento ocorrido em Mariana/MG culminou na interrupção de sua atividade laborativa, tendo em vista que os pontos de captação do SANEAR e do IFES, que antes utilizavam os afluentes do Rio Doce, foram remanejados para captar água diretamente da sub-bacia do Rio São João Grande, até então utilizada para a irrigação de suas lavouras.

Para garantir vazão suficiente ao abastecimento emergencial, foi firmado o Acordo de Cooperação Comunitária da Sub-Bacia do Rio São João Grande (id. num. 17639023), que restringiu os horários para irrigação das lavouras dos agricultores, prejudicando sua produção.

É cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que as vítimas de dano ambiental são consideradas consumidoras por equiparação, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 236389/ES), o que não exime a apelante de acostar ao autos elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito.

No tocante à indenização por danos materiais, entendo que não restou comprovado que ela, efetivamente, deixou de lucrar em razão do ato ilícito perpetrado pelas empresas recorridas, aplicando-se ao caso o artigo 944 do Código Civil, segundo o qual “
a indenização mede-se pela extensão do dano
”.

No caso em exame, a fim de comprovar suas alegações, a apelante juntou autodeclaração do exercício da atividade agropecuária e declaração de terceiro informando que ela exercia a atividade de cafeicultora (id. num. 17639016), escritura do imóvel (id. num. 17639019) e tabela produzida de forma unilateral com a suposta perda produtiva (id. num. 17639025).

Além disso, nota-se que foram juntados aos autos inúmeros laudos técnicos produzidos para terceiros, acompanhados de tabelas de perda produtiva (id. num. 17639022) que, no entanto, não se revelam aptos a demonstrar o dano alegado, uma vez que nenhum deles diz respeito à sua propriedade.

Apesar de a testemunha Ailton Avelino de Souza confirmar o exercício da atividade agrícola pela apelante (id. num. 17639730), tal elemento de prova é frágil e não consubstancia a alegação de danos deduzidos na inicial, não sendo capaz de dar guarida à pretensão da requerente. Inobstante, observa-se que a apelante é pessoa aposentada, conforme Declaração de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (id. num. 17639717).

Assim, constato que não foram carreados elementos aptos a conduzir a um juízo de certeza acerca do impacto do desastre ambiental na suposta atividade agrícola da apelante e do seu próprio bem-estar.

Desse modo, a responsabilidade civil objetiva pelo dano ambiental, ainda que com fundamento na teoria do risco integral, não afasta a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo material causado em detrimento da apelante. Sobre a questão:

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ATIVIDADE AGRÍCOLA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
5. Não há comprovação de que a atividade rural fosse a única fonte de renda do autor à época dos fatos, tampouco de que tenha havido perda substancial de produtividade vinculada ao evento ambiental, inviabilizando a caracterização do dano material.
6. A ausência de provas aptas a demonstrar que os prejuízos decorreram do desastre ambiental também inviabiliza o reconhecimento de dano moral, cuja configuração depende da demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial. 7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a queda de produtividade agrícola, por si só, não é suficiente para caracterizar o nexo de causalidade, especialmente quando há possibilidade de fatores diversos influírem na produção. 8. Recurso conhecido e desprovido (TJES; AC 0010047-65.2018.8.08.0014; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Julg. 18/06/2025; DJE 24/06/2025;
grifei
).

Em igual sentido, no tocante à indenização por danos morais, apesar do entendimento deste Sodalício caminhar no sentido de que os danos ocorridos no contexto ambiental pressupõem a responsabilização objetiva do poluidor do tipo
in re ipsa
, no caso em exame, não restou comprovado o comprometimento da subsistência da apelante.

Ao examinar a documentação anexada à inicial e as provas produzidas em contraditório, verifica-se a ausência de evidências que confirmem a perda produtiva em decorrência do desastre ambiental.

Assim, a improcedência do pedido é medida que se impõe. No mesmo rumo, colaciono os judiciosos entendimentos deste Órgão Fracionário:

[...] 3.
In casu
, a apelante alega que exercia a pesca comercial e para subsistência de modo informal, mas a análise da documentação acostada à inicial, bem como da prova produzida em contraditório judicial, denota a inexistência de demonstrativos de que a recorrente exercia atividade pesqueira seja de forma comercial ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental.
Não se desincumbiu, pois, a autora do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil
.
4. Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em dever de pagamento do Auxílio Financeiro e de condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial.
5. Recurso desprovido. (TJES; AC 5000936-45.2023.8.08.0030; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Desª. Subst. FERNANDA CORREA MARTINS; Julg. 05/09/2024; DJE 06/09/2024;
grifei
)

[...] 3. O apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que impede a procedência da indenização vindicada.
4. A indenização por danos morais pressupõe a comprovação da ofensa aos direitos da personalidade individual do apelante, não podendo se basear em danos sofridos pela coletividade.
3. Recurso conhecido e desprovido (TJES; AC 0006097-63.2019.8.08.0030; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES; Julg. 15/03/2023; DJE 28/03/2023;
grifei
)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios fixados em prol dos causídicos das recorridas para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade da apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade da apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.